Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA GENITORA. ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, e absolvê-lo quanto ao crime de ameaça (art. 147, § 1o, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, diante do silêncio das partes em juízo e da alegação de prova indiciária; (ii) estabelecer se há elementos aptos a reconhecer a tese defensiva de legítima defesa ou a ensejar a absolvição por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade delitiva, evidenciando lesões contusas compatíveis com agressões físicas, corroboradas por registros fotográficos.
4. As declarações extrajudiciais da vítima, prestadas de forma coerente e detalhada na fase policial, descrevem a dinâmica dos fatos e encontram respaldo na prova pericial, conferindo segurança quanto à autoria.
5. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante confirmam a versão apresentada pela vítima, sendo válidos e dotados de força probatória quando colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.
7. O silêncio do réu e da vítima em juízo não invalida as provas regularmente produzidas na fase inquisitorial, especialmente quando corroboradas por outros meios de prova judicializados.
8. A tese de legítima defesa não encontra amparo no acervo probatório, mostrando-se isolada e incompatível com a gravidade e a natureza das lesões constatadas na vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13o, 33, § 2o, “c”, 44, I, 59, 68 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei de Execução Penal, art. 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 18.04.2017; TJDFT, Acórdão no 1896802, 0700370-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 23.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1197636, 20180910071710APR, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.08.2019, DJe 02.09.2019.